Tribunal: TJES
Processo: 5011362-76.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-19

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. ESTELIONATO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO AMOROSA E COMERCIAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DISCUSSÃO DE DÍVIDAS NA ESFERA CÍVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu Sandro Ricardo Ferreira Ventura das imputações dos arts. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 147-B e 171 (duas vezes), c/c art. 69 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06. A recorrente pugna pela condenação, enquanto Ministério Público, réu e Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor apelação criminal contra sentença absolutória; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrido pelos delitos de estelionato, vias de fato e violência psicológica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O assistente de acusação possui legitimidade recursal em caso de sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não recorra, conforme art. 271 do CPP, Súmula 210 do STF e precedentes do STJ.
4. As provas colhidas em juízo demonstram que a vítima e o recorrido mantinham não apenas relação íntima, mas também vínculo comercial, do qual derivaram os empréstimos questionados.

5. O primeiro empréstimo foi parcialmente adimplido até janeiro de 2022, inexistindo indícios de que a vítima tenha sido induzida em erro quanto à sua contratação.

6. O inadimplemento do segundo empréstimo configura relação de natureza patrimonial, a ser dirimida na esfera cível, já em trâmite.

7. Não há elementos suficientes que comprovem a prática de vias de fato, pois o depoimento da vítima não foi corroborado por outros meios de prova.

8. Os alegados danos psicológicos da vítima decorrem das dívidas e frustrações da relação comercial, não havendo demonstração de violência psicológica específica praticada pelo recorrido.

9. A palavra da vítima, embora relevante, deve encontrar respaldo em outros elementos probatórios, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso contra sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não recorra.
2. O inadimplemento de obrigações decorrentes de relações comerciais entre as partes deve ser discutido na esfera cível, não configurando estelionato sem provas de induzimento em erro.
3. A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração por outros elementos probatórios para ensejar condenação criminal.
4. Ausentes provas suficientes de autoria e materialidade, mantém-se a absolvição do acusado quanto aos delitos de vias de fato e violência psicológica contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 271; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, arts. 147-B, 171 e 69; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 210; STJ, RMS 43.227/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.11.2015, DJe 07.12.2015; STJ, AgRg no HC 777.610/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.532.497/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011362-76.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORENA FIALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. ESTELIONATO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO AMOROSA E COMERCIAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DISCUSSÃO DE DÍVIDAS NA ESFERA CÍVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu Sandro Ricardo Ferreira Ventura das imputações dos arts. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 147-B e 171 (duas vezes), c/c art. 69 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06. A recorrente pugna pela condenação, enquanto Ministério Público, réu e Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor apelação criminal contra sentença absolutória; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrido pelos delitos de estelionato, vias de fato e violência psicológica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O assistente de acusação possui legitimidade recursal em caso de sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não recorra, conforme art. 271 do CPP, Súmula 210 do STF e precedentes do STJ.
4. As provas colhidas em juízo demonstram que a vítima e o recorrido mantinham não apenas relação íntima, mas também vínculo comercial, do qual derivaram os empréstimos questionados.

5. O primeiro empréstimo foi parcialmente adimplido até janeiro de 2022, inexistindo indícios de que a vítima tenha sido induzida em erro quanto à sua contratação.

6. O inadimplemento do segundo empréstimo configura relação de natureza patrimonial, a ser dirimida na esfera cível, já em trâmite.

7. Não há elementos suficientes que comprovem a prática de vias de fato, pois o depoimento da vítima não foi corroborado por outros meios de prova.

8. Os alegados danos psicológicos da vítima decorrem das dívidas e frustrações da relação comercial, não havendo demonstração de violência psicológica específica praticada pelo recorrido.

9. A palavra da vítima, embora relevante, deve encontrar respaldo em outros elementos probatórios, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso contra sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não recorra.
2. O inadimplemento de obrigações decorrentes de relações comerciais entre as partes deve ser discutido na esfera cível, não configurando estelionato sem provas de induzimento em erro.
3. A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração por outros elementos probatórios para ensejar condenação criminal.
4. Ausentes provas suficientes de autoria e materialidade, mantém-se a absolvição do acusado quanto aos delitos de vias de fato e violência psicológica contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 271; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, arts. 147-B, 171 e 69; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 210; STJ, RMS 43.227/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.11.2015, DJe 07.12.2015; STJ, AgRg no HC 777.610/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.532.497/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LORENA FIALHO SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Sandro Ricardo Ferreira Ventura, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

O assistente de acusação pugna, em razões recursais, pela condenação do réu, ora recorrido.

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, o desprovimento do recurso. No mesmo sentido são as contrarrazões recursais do recorrido e o parecer da Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011362-76.2023.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
LORENA FIALHO SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Sandro Ricardo Ferreira Ventura, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

O assistente de acusação pugna, em razões recursais, pela condenação do réu, ora recorrido.

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, o desprovimento do recurso. No mesmo sentido são as contrarrazões recursais do recorrido e o parecer da Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO ROCHA:-

Boa tarde, senhor Presidente, senhora Relatora, demais desembargadores e colegas advogados que se fazem presentes nessa sessão.

Estamos diante, excelência, de um caso que retrata, com precisão, uma realidade triste e dura que é a da violência doméstica, manifestações físicas, psicológicas e patrimonial, infelizmente, a violência doméstica tem manifestações diversas na sociedade.

A vítima, minha constituinte, viveu um relacionamento marcado por agressões físicas reiteradas, ameaças constantes, manipulação emocional e dependência financeira, que foi forjada pelo réu com requintes de perversidade.

O agressor, excelência, além das agressões, utilizou de relação afetiva para induzir a vítima a contrair empréstimo e emitir cheques em seu nome, valendo-se de fraudes e promessas vazias. O que configura, de certa forma, crime de estelionato em contexto de violência doméstica.

O sofrimento da vítima não pode ser considerado simplesmente abstrato, ele está documentado. O laudo médico é claro ao atestar os danos emocionais que ela sofreu, a necessidade de tratamento psicológico e medicamentoso também, e, ainda assim, excelências, o juízo de 1º Grau absolveu o réu alegando suposta insuficiência de provas, contradições dos depoimentos ou até mesmo a existência de acordos entre as partes, como se tais acordos pudessem neutralizar o ciclo de violência que a vítima se encontrava.

Essa decisão, no nosso sentir, ela é profundamente injusta e é ela que nós impugnamos hoje porque desconsidera o contexto de vulnerabilidade da vítima, ignora provas relevantes e, pior, perpétua a impunidade.

Excelências, o juízo
a quo
cometeu, no nosso entendimento, um erro grave na valoração da prova. Ele supervalorizou contradições que são absolutamente naturais no discurso de quem sofreu violência e, ao mesmo tempo, desconsiderou elementos robustos que haviam nos autos, como gravações de áudio, que revela com absoluta clareza ameaças, chantagem emocional, manipulação e até mesmo o laudo pericial que comprova o abalo psicológico da vítima.

Ele aplicou, ainda, o
in dubio pro reo
que entendemos que foi de forma indevida, convertendo dúvidas razoáveis próprias no processo penal numa espécie de certeza da inocência que, com certeza, não encontra respaldo no conjunto probatório.

E mais, excelência, a sentença ignorou a confissão parcial do próprio réu sobre a dívida, o que corrobora de maneira objetiva a versão da vítima quanto ao estelionato sofrido por ela. As próprias gravações juntadas nos autos demonstram claramente isso. Então, são inequívocas o nosso entendimento quanto é que houve, de fato, violência psicológica por meio de frases, de ameaça, desprezo, controle emocional e humilhações constantes que ela sofria de forma reiterada. Então, tudo isso são provas que não permitem a leitura de uma dúvida honesta nesse caso.

Então, o dano está, totalmente, documentado, o dolo é evidente, a relação é abusiva e está demonstrada totalmente nos autos.

Então, excelência, é imprescindível reconhecer que nesse tipo de crime a palavra da vítima deve ter peso probatório diferenciado; isso já é pacificado nos Tribunais Superiores, inclusive aqui, no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desde que amparado por outros elementos de prova, como é o caso aqui. Ou seja, o depoimento da vítima, nesse caso, é plenamente apto a fundamentar uma decisão condenatória porque está respaldado com outros elementos de prova.

Além disso, essa análise precisa ser feita sob a ótica da perspectiva de gênero, conforme manda a própria Lei Maria da Penha. A continuidade do relacionamento e a aparente autonomia para afirmar acordos, tudo isso só pode ser compreendido dentro dessa lógica do ciclo de violência. Ou seja, até mesmo um acordo que foi feito pelas partes foi dentro desse contexto de violência. Sem esse olhar, a gente, obviamente, cai, conforme o magistrado, infelizmente, caiu, no nosso entendimento, no erro da revitimização. Ou seja, ele transferiu à vítima a culpa pelo próprio problema que ela caiu, pela própria dor, pela própria violência que ela sofreu.

E é isso que entendemos que a justiça não pode permitir e que nós viemos até vossas excelências pedir, realmente, que seja reparado isso.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório que está presente nos autos, as gravações, laudo médico, documentos bancários e a confissão parcial do réu, entendemos que resta evidente que houve erro na valoração da prova com a desconsideração de elementos centrais da causa que está demonstrada a prática de crimes de estelionato, violência psicológica e violência doméstica; e a palavra da vítima deve ser reconhecida como uma prova válida e suficiente diante de toda a coerência que, além das suas palavras, os elementos probatórios constam nos autos nesse sentido.

Então, no nosso entendimento, essa manutenção da absolvição apenas reforça a impunidade e aprofunda o sofrimento da vítima que já suportou mais do que deveria.

Por essas razões, requeremos a essa egrégia corte que conheça e dê provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença absolutória para condenar o réu pelos crimes imputados, aplicando as penas cabíveis, inclusive com as agravantes previstas na Lei Maria da Penha, e determinando a reparação pelos danos morais e materiais causados à vítima.

Confiamos no entendimento dessa Corte, na sabedoria dessa Corte, no sentido de restabelecer a justiça.

É como nós manifestamos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, na maioria das vezes nos casos de violência doméstica, que são temas sempre muito sensíveis, peço retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LORENA FIALHO SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Sandro Ricardo Ferreira Ventura, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

O assistente de acusação pugna, em razões recursais, pela condenação do réu, ora recorrido.

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, o desprovimento do recurso. No mesmo sentido são as contrarrazões recursais do recorrido e o parecer da Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

Revela o inquérito policial junto que, em setembro de 2018 a 07 de março de 2022, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato, causou dano emocional, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento, mediante manipulação, conforme laudo médico de fl. 37, bem como obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro, mediante artifício e ardil, sua ex-companheira e vítima, Lorena Fialho Souza.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso entre os meses de outubro de 2018 a setembro de 2019. Durante este lapso temporal, o Denunciado sempre agiu de forma amorosa e atenciosa com a vítima, com intuito de conquistar sua confiança.

Foi neste contexto que o Denunciado, aproveitando-se do envolvimento emocional da vítima e em decorrência da relação íntima de afeto que mantiveram, solicitou que ela realizasse dois empréstimos em seu nome, prometendo-lhe que a retribuiria com valores maiores para que ela pudesse comprar seu apartamento. Para tanto, o Denunciado, para enganar a vítima, citava, inclusive, parceria com políticos, empresas e órgãos importantes para fundamentar as falsas promessas feitas à ela.

Nesse passo, a vítima, induzida em erro, realizou dois empréstimos para o Denunciado, o primeiro, em janeiro de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o segundo no valor de R$ 21.352,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), em setembro de 2021.

O Denunciado, além dos empréstimos, solicitava cheques à vítima, intimidando-a, dizendo “que se ela não fizesse isso, ele não pagaria os empréstimos; que a conta dela seria bloqueada, que ela teria problemas judiciais, que não iria conseguir o apartamento prometido.”

Dessa forma, a vítima, sob pressão psicológica e sem ter a quem recorrer, já que o Denunciado restringia suas amizades e contato com familiares, forneceu a este 48 folhas de cheques do banco Sicoob e 25 folhas do banco Banestes, sendo que todas as folhas estavam por ela assinada e com valores a preencher.

Nesse passo, considerando que o Denunciado não adimpliu com suas obrigações, a vítima passou a cobrá-lo para que realizasse o pagamento das dívidas, oportunidade em que o Denunciado, nos anos de 2020 e 2021, agrediu fisicamente a vítima, por, no mínimo, cinco vezes.

Em decorrência disso, a vítima passou a apresentar severos danos emocionais, tais como crises de ansiedade, dores no peito e crises de choro, precisando, inclusive, de atendimento psicológico e tratamento medicamentoso, conforme laudo de fl.37, o que comprova prejuízos na sua vida pessoal e laboral.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, art. 147-B e art. 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

Nesse cenário, o recorrente foi absolvido das imputações constantes na denúncia.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

Inicialmente, devo consignar que o artigo 271 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o manejo de recursos pelo assistente de acusação, quando o Ministério Público não o fizer, em se tratando de sentenças absolutórias.

Por oportuno:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal, como no caso dos autos.

2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43.227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015).

3. Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória (AgRg no HC n. 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

4. Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

5. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação no processo penal, a qual encontra respaldo, inclusive, na referida Súmula 210 da Suprema Corte.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.532.497/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Ultrapassada essa questão, não vejo razão para alterar a sentença absolutória.

As infrações penais imputadas ao réu, ora recorrido, estão previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes) do Código Penal.

Após a análise detida de todas as provas produzidas em juízo, é possível verificar que o réu, ora recorrido, e a vítima, ora recorrente, tiveram um relacionamento amoroso entre outubro de 2018 a abril/maio de 2019.

O término da relação segundo a vítima foi em virtude de que o réu não queria ter filhos. Por sua vez, o réu afirma que terminou o relacionamento porque a vítima havia enviado um e-mail para a faculdade em que cursava, dizendo que ele estava tendo um caso com uma professora do estabelecimento de ensino.

Paralelamente a essa relação amorosa, ambos possuíam relações comerciais, fato que gerou os dois empréstimos feitos pela vítima (recorrente) em favor da empresa do réu, ora recorrido, o primeiro em janeiro de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o segundo no valor de R$ 21.352,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), em setembro de 2021.

Apesar de a vítima, ora recorrente, não figurar como sócia da pessoa jurídica, em razão, segundo ela, de ser concursada, o que inviabilizaria a sua aposentadoria, ela teria vantagens decorrentes da empresa.

Assim como consignado pela vítima em depoimento prestado em juízo, o réu, ora recorrido, honrou com os seus compromissos relacionados ao primeiro empréstimo (janeiro de 2019) até janeiro de 2022. Já em relação ao segundo, não houve pagamento.

Não há nos autos qualquer prova que indique que a vítima tenha sido induzida em erro para a contratação de dois empréstimos bancários e assinatura de cheques em branco para o réu, pois todos estariam relacionados a relação comercial existente entre eles, além do fato de que o relacionamento amoroso já havia se findado.

Aliás, há prova nos autos de que mesmo após o réu, ora recorrido, ter saído da residência do casal, ainda continuou a dividir o valor do aluguel do apartamento, além de efetuar o pagamento de despesas relacionadas à vítima.

O que se tem, portanto, é a existência de valores em aberto que devem ser discutidos na esfera cível.

Tanto o réu, ora recorrido, e a vítima, ora recorrente, confirmaram, em juízo, que os valores já estão sendo discutidos perante a Vara Cível.

Por oportuno, colaciono o depoimento prestado pela vítima, em juízo e o interrogatório judicial do réu que comprovam a existência de tratativas comerciais mesmo findo o relacionamento:

Recorrente (vítima):

O empréstimo de janeiro de 2019, eu comecei a namorar com o Sandro (...) eu peguei esse empréstimo aí, né, com o Sandro, em janeiro de 2019, porque ali no início do namoro, ele se apresentou, né, bem amoroso, ele abria a porta do carro para mim, fechava a porta do carro e me mostrava uma total preocupação comigo, uma total proteção, a ponto de até me afastar da minha família e das minhas amigas e usando isso, dizendo que estava me protegendo, mas, na verdade, ele estava era preparando o caminho. Então, esse empréstimo de 10 mil reais em 2019, foi assim, de total confiança com ele e ele prometeu pagar, já que foi em janeiro, que ele ia dar início aos negócios dele e ele ia me pagar em abril de 2019. Depois, ele começou a falar que por causa do carnaval, as coisas foram fracas, que ele ia me pagar em julho de 2019 e depois, em dezembro de 2019. Então, daí pra frente, foi assim, ele já começou a enrolar e quanto a esse empréstimo de 2021, em outubro de 2021, de 21 mil e 350 reais, esse empréstimo já estava mais na força física, então, assim, já tinha ameaça, ele comprou uma arma com meu cartão de crédito, então, me ameaçava a me dar um golpe de Muay Thai, Sossega Leão, então, assim, já estava na situação difícil pra mim, em outubro de 2021. Mas esse primeiro empréstimo, qual era a razão, né? Pra que foi feito esse empréstimo? Porque a senhora foi ao banco com ele, a senhora aquiesceu o empréstimo. Dizia que era pra que esse empréstimo? Esse empréstimo, ele falou que ia dar início à fabricação de abrasivos, que ele colocou o nome de Máximos Abrasivos, então, ele pegou esse dinheiro aí já pra levantar, pra poder comprar os materiais e fazer os abrasivos pra começar a vender.
Mas a senhora foi coagida a fazer esse empréstimo? Porque a senhora disse que na segunda vez teve ameaça, né? Não, no primeiro ele veio, pega pra mim esse empréstimo de 10 mil, de janeiro de 2019, que me ajuda, que depois eu vou te ajudar pra você conquistar seu apartamento.
Só que ele me deu um prazo bem pequeno, se você me emprestar esse dinheiro em janeiro de 2019, eu vou te pagar em abril. Só que isso não ocorreu. Depois em julho de 2019, depois em dezembro, aí ele começou a enrolar. A senhora tinha alguma participação nessa empresa, ou ele prometeu alguma participação nesse negócio? Então. prometeu, ele até prometeu uma participação.
E ele veio com um papo de sociedade, mas eu expliquei pra ele, eu não posso ter sociedade, eu tenho dois cargos públicos, né, eu sou funcionária pública e efetiva do Estado e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Então, eu não posso ter sociedade, porque isso atrapalha a minha aposentadoria.
Mas ele me prometeu, assim, uma participação, quer me dar um valorzinho lá, simbólico. Mas, assim, ele fez isso quando ele veio com a ideia de empréstimo, e aí,
mesmo não podendo formalmente participar dessa sociedade, a senhora, então, entendeu que seria uma boa, um bom investimento? É, ali no início, eu, infelizmente, eu, sinceramente, doutora, eu confiei nele.
E ele me prometeu que ia me pagar em abril de 2019. Aí ele não pagou nada? foi dividida, a parcela foi dividida, né, o empréstimo de 10 mil teve parcelas pequenas, e ele pagou, sim, tá, as parcelas pequenas ele pagava. Tá, mas qual foi, então, o seu prejuízo em relação ao primeiro empréstimo?
Ao primeiro empréstimo, que ele começou a pagar as parcelas, né, só que ele só pagou até janeiro de 2022
, depois ele não pagou mais, porque foi em janeiro de 2022 que eu descobri o golpe que eu tinha levado, e daí eu tive uma conversa bem franca com ele, que foi a última vez, assim, que eu conversei com o Sandro mesmo, foi em janeiro de 2022, e a partir daí ele não pagou mais. Então, eu continuo com prejuízo nesse empréstimo (...) isso causou muitos problemas de saúde, gasto com psicólogo, psiquiatra, minha coluna tá doendo aqui, eu tô aqui, meu quadril tá doendo, psiquiatra, ortopedista, dermatologista e o meu estômago também, e desse tempo pra cá, de 2022 pra cá, eu tive que escolher, doutor, ou eu morria ou eu vivia endividada, então eu tive que pegar empréstimos pra poder pagar advogado, pra poder cuidar da minha saúde. Então, essa bolinha de neve foi crescendo (...)
Esse segundo empréstimo veio já com o atraso das parcelas do primeiro? Não, o segundo empréstimo foi em outubro de 2021, e esse segundo empréstimo, até então, ele estava pagando algumas coisas, só que em 2021, ele pegou esse empréstimo em outubro
, e em novembro eu fui surpreendida com a ligação da Michele Gobbi, que foi aí que eu descobri tudo, a Michele Gobbi me falou que, Lorena, você tá com muitas folhas voltando, e daí que foi me dar a dimensão da dívida, né? Começou a me dar a dimensão da dívida, dos seus cheques, todos aqui em Vargem Alta estão voltando, então, assim, você tem que começar a cobrar do Sandro, e daí é que a situação começou. Mas como que ele tinha essas folhas de cheque? Como que ele tinha?
Então, no início, em 2019, ele tinha as folhas de cheque, conquistando minha amizade, o que eu tinha por ele ali, tranquilamente, porém, no final de 2019... Você entregou pra ele então? Até então ele tinha a autorização da senhora pra usar essas folhas? Ali no início de 2019, sim, só que pro final de 2019, que eu já tava começando a ficar irritada que ele falava que ia acabar com o pagamento.
Quando ele fala que ia pagar o empréstimo de 2019 em abril, era pagar tudo, que ele não tava pagando, mas ele pagava as parcelas, e em julho também, que ele não pagou tudo, em dezembro, então no final aí de 2019, eu já comecei a ficar irritada, porque eu cobrava ele e ele não me pagava, ele aparecia já com o carro, ele tava fazendo andamento na vida dele, porém ele não me pagava,
mas em 2019 eu posso falar que ainda eu emprestava tranquilamente, acreditando ainda naquela promessa que ele ia acertar comigo
, não me empresta e tal, só que a partir de 2020 que eu comecei a cobrar ele mais, porque ele chegava lá em casa, comprou moto, comprou carro importado, então que eu comecei a cobrar em 2020 pra cá, aí sim já começaram as ameaças, as agressões. Essa aí é para esclarecer a respeito desse segundo empréstimo, a senhora ainda estava com ele, e aí a senhora autorizou ele novamente a pegar esse empréstimo? Não,
nós terminamos em setembro de 2019
, mas ele ainda foi e falou, mas você ainda vai ter que me dar um tempo que eu vou te pagar, você ainda precisa ficar me ajudando que eu vou te pagar, então a partir de 2019 eu fui nessa confiança ainda, nesse voto de confiança que ele ia me pagar, porém em 2020 já começaram as agressões e tudo, e em 2021 nós até íamos, quando a gente ia pegar a folha de cheque, porque eu já não queria pegar a folha de cheque, ele me obrigava a ir lá no Banestes, e eu sentava com a gerente, e a gerente falava, senta aqui, que era pra sentar do meu lado, ele não sentava, mas ele ficava atrás de mim andando pra lá e pra cá, ouvindo a minha conversa com a gerente do Banestes.
Então a senhora está me dizendo, isso precisa ficar muito esclarecido, que ele forçou a senhora a tomar o segundo empréstimo? Sim, com ameaças, ameaçando a não me pagar
, ameaçando com o Diego, que eu queria saber quem era esse tal de Diego, ele falou que era um, agiota. Que era um agiota que ia me matar, e com golpes. E quando que a senhora pôs fim a essa relação? Então a partir de 2021 mesmo, que quando teve esse entrave aí, de 2021, que eu mesmo forçada, peguei esse empréstimo pra ele ali, que foi até no celular, não foi na agência, foi no celular, em casa, em novembro, quando a Michelle me liga e me passa a dimensão do que estava acontecendo, e aí sim que a gente foi, em novembro de 2021, que a gente começou a ter esses entraves mesmo, e evitar contato, apesar de que o Sandro, já em 2021, já estava desligando o telefone, ele já tinha um outro número e eu não sabia, ele já estava evitando ter contato comigo, em 2021, que eu estava cobrando ele.
A iniciativa da separação foi da senhora? Foi minha, em 2019 foi minha, porque eu não estava gostando dessa situação, e eu falei pra ele que eu queria ser mãe, e ele não quer ser pai, ele já não queria ser pai, então eu falei, eu acho melhor a gente separar
, porque não está alinhado, aí ele, não, vamos separar, né, tudo bem e tal, vamos ser amigos, então terminou por causa disso, eu queria ser mãe, e ele não queria ser pai, mas por causa dele eu não consigo mais ter relacionamento com homem nenhum, e ele está travando esse meu sonho de ser mãe. Mas, Lorena, e aí, a separação foi uma separação amigável? Tem esse problema da dívida, que aí a senhora vai poder explicar, quanto que resta dessa dívida, se a senhora está pagando ainda esse empréstimo, mas a separação transcorreu de uma forma menos conflituosa? Não, sim, sim, foi menos conflituosa, e hoje eu percebo por que ele não queria criar conflito, para ele continuar tendo esse acesso aos meus cheques, à minha casa, então era isso, ele não queria criar conflito, porque ele queria ainda ter acesso aos meus cheques. Mas ele continuava a ter acesso? Ele continuava a frequentar a sua casa? Mesmo depois, sim, inclusive eu nem sabia que ele foi ter um novo relacionamento aí em julho de 2021, e mesmo assim eu não sabia, e ele frequentava a minha casa. Mas Lorena, Lorena, como assim? Ele entrava a certa hora saber na sua casa? Não, ele entrava já para pegar, com interesse, pegar folha de cheque, para... Mas sem o seu consentimento, Lorena? Não, ele tinha a chave da casa, ele só foi me entregar depois, em 2022. E a senhora sabia que ele tinha a chave da sua casa? Não, isso aí sim, eu sabia, só que eu pedia a chave para ele, ele não me entregava, eu pedia a chave e os cheques para ele, eu falei, me dê a chave, me dê os cheques, só que ele não me entregava, só que ele só ia lá em casa mais para pegar as folhas de cheque, interesse em dinheiro, ou cartão de crédito, que ele usava ainda, que ele comprou até uma arma. Então, a senhora, a senhora disse que não teve problema mais depois que se separou com ele, procede? É isso que eu entendi? Problemas em relação... De ameaça? Ah, depois de 2022? Depois que você separou? Não, depois que eu separei, eu tive em 2021. Ele ia lá em casa, ele falava do Diego, ele me ameaçava. Então, depois de separado, ele continuou te ameaçando? Sim, com o golpe de Muay Thai, ele me prendia contra a parede. E quando que parou isso? Parou, pois então, parou em... parou em 2021 mesmo, porque eu não sei, agora você me fez uma pergunta difícil, porque eu não sei se parou em 2020 ou em 2021, porque tinha outras ameaças aí em 2021, que ele me ameaçava, que não ia me pagar, e que eu ia ficar sem salário, que os cheques iam entrar, que iam tirar do meu salário. (...)
A senhora nunca teve interesse em participar e receber alguma questão de volta? Não, ele falava o seguinte, se você continuar me emprestando cheques e tal, eu vou resolver esse negócio da pedreira e vou pagar todas as suas dívidas, era isso, ele falava que ia pagar todas as minhas dívidas e como lá no início ele falou em 2018, que ia me ajudar com o apartamento, ele falou, vou te dar uma ajuda também pra você dar uma entrada no apartamento. Então se a senhora colaborasse com a questão do empréstimo, do cheque, tudo isso, a senhora também ia ter um benefício, era isso? Era isso (...) Em relação ao cheque, foram devolvidos esses cheques?
Então, é engraçado, né, o processo que o Sandro abriu contra mim, o próprio juiz mandou devolver os cheques. O juiz mandou devolver os cheques. E foram devolvidos? É, foram devolvidos, porém eu já falei pro Vitor Assad que faltam cheques ainda, tá faltando os cheques. (...) Mas esse cheque foi dado pela senhora, né? A senhora que autorizou essa entrega de cheque pra ele, na época. Em 2019, foi na confiança ali, mas a partir de 2020 pra cá, nós já começamos a ter, porque ele não aceita, o Sandro não aceita ser cobrado. (...)
Então, vocês tiveram um momento de questão amorosa e uma outra questão que vocês faziam negociação, né? De manter contato, de cheque, essas coisas. Ele falou assim, eu preciso de você pra poder arcar, então era aqui, eu falei, meu Deus, se eu não ajudar, eu não recebo. (...) então, é um acordo que vocês fizeram, vocês dois, e ele assinou falando toda essa questão de empréstimo, como que funcionaria.
Vocês chegaram a fazer isso? — Ele fazia aqui uns contratos que ele se dizia já advogado. Então, ele fez alguns contratos aqui fazendo combinados, né? Tal data eu vou te pagar, vou acertar. Então, tinha esses contratos, sim. Mas, assim, que não vale nada. (...)
Então, eu falava, Sandro, vem cá, vamos fazer o contrato, vamos deixar bonitinho, alinhado aqui, né? Tal data, os valores que serão pagos, se eu puder aniquilar esses empréstimos. E os cheques também (...)
Então, a senhora precisa continuar com a medida protetiva? Eu tenho medo. E toda vez que eu vejo ele, um homem parecido com ele, o meu braço direito fica dormente, o meu coração acelera, e minha cabeça aqui fica pulsando forte o lado direito.(...) eu trabalho 50 horas, mas eu só estou recebendo 25, que a metade do meu salário está ficando com Banestes e com Sicoob. (...) Se o Sandro não acertar isso comigo, eu não vou nem aposentar. Eu não consigo entrar no INSS, porque eu tô com dívida na Receita Federal. Eu tô com dívida na Receita Federal.

Recorrido (réu):

Não pratiquei (...) Seu Sandro, então, esses valores que estão mencionados na denúncia realmente existiram? Esse empréstimo de R$ 10 mil e depois o empréstimo de R$ 21.352 mil. Esses empréstimos existiram ou isso é mentira? Existiram sim, mas com intuito. Não foi pedido vários empréstimos. Existiu com intuito. (...) não foi dessa forma que foi combinado entre nós. Você só pode perceber que tem uma minuta que ela mesmo redige de próprio punho que ela coloca as minhas obrigações.
Ela dirigia as coisas da forma que ia fazer. Banco X tem que pôr isso, Banco Y tem que pagar isso, eu paguei plano de saúde, que ela dá o Unimed para ela.
(...) Quanto o senhor deve para a sua sócia?
Doutor, eu acredito que hoje, se tiver juros no tribunal, como deve ter, em torno de uns 70 mil reais. Tá, e o senhor vai pagar isso aí, quando e como? Doutor, já estou correndo atrás, só não paguei por causa de um motivo de força maior. Eu entrei, eu tinha 400 mil reais de mercadoria pronta, na minha empresa, eu tive um problema com um cidadão, do qual eu já entrei com a notícia criminis
(...).

No interrogatório judicial, o réu, ora recorrido, disse, ainda, que já pagou aproximadamente R$ 103.000,00.

Nesse cenário, assim como consignado pelo magistrado de origem, não verifico a autoria e materialidade delitivas do crime de estelionato.

Da mesma forma, apesar de a vítima, ora recorrente, ter afirmado a existência de supostas agressões praticadas em seu desfavor, toda vez que fazia as cobranças das dívidas, não há nos qualquer elemento de prova que comprove a prática da infração penal prevista no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41.

Não desconheço que a palavra da vítima tem especial relevância, geralmente porque as infrações penais dessa natureza são praticadas na clandestinidade, mas não há nenhum outro elemento que corrobore para as suas alegações.

Além disso, não há especificidade quanto à prática das vias de fato, limitando-se a vítima dizer que ocorriam quando ela fazia a cobrança das dívidas.

Outrossim, não há prova da materialidade e da autoria delitivas relacionada ao crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).

Isso porque, não há, nos autos, elementos suficientes no sentido de que o diagnóstico apresentado pela vítima, consistente na síndrome do pânico, esteja relacionado diretamente às supostas ameaças por ela relatadas.

Assim, não vislumbro nos autos provas suficientes para alterar a sentença absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LORENA FIALHO SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu Sandro Ricardo Ferreira Ventura, das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

O assistente de acusação pugna, em razões recursais, pela condenação do réu, ora recorrido.

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, o desprovimento do recurso. No mesmo sentido são as contrarrazões recursais do recorrido e o parecer da Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

Revela o inquérito policial junto que, em setembro de 2018 a 07 de março de 2022, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato, causou dano emocional, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento, mediante manipulação, conforme laudo médico de fl. 37, bem como obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro, mediante artifício e ardil, sua ex-companheira e vítima, Lorena Fialho Souza.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso entre os meses de outubro de 2018 a setembro de 2019. Durante este lapso temporal, o Denunciado sempre agiu de forma amorosa e atenciosa com a vítima, com intuito de conquistar sua confiança.

Foi neste contexto que o Denunciado, aproveitando-se do envolvimento emocional da vítima e em decorrência da relação íntima de afeto que mantiveram, solicitou que ela realizasse dois empréstimos em seu nome, prometendo-lhe que a retribuiria com valores maiores para que ela pudesse comprar seu apartamento. Para tanto, o Denunciado, para enganar a vítima, citava, inclusive, parceria com políticos, empresas e órgãos importantes para fundamentar as falsas promessas feitas à ela.

Nesse passo, a vítima, induzida em erro, realizou dois empréstimo para o Denunciado, o primeiro, em janeiro de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o segundo no valor de R$ 21.352,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), em setembro de 2021.

O Denunciado, além dos empréstimos, solicitava cheques à vítima, intimidando-a, dizendo “que se ela não fizesse isso, ele não pagaria os empréstimos; que a conta dela seria bloqueada, que ela teria problema judiciais, que não iria conseguir o apartamento prometido.”

Dessa forma, a vítima, sob pressão psicológica e sem ter a quem recorrer, já que o Denunciado restringia suas amizades e contato com familiares, forneceu a este 48 folhas de cheques do banco Sicoob e 25 folhas do banco Banestes, sendo que todas as folhas estavam por ela assinada e com valores a preencher.

Nesse passo, considerando que o Denunciado não adimpliu com suas obrigações, a vítima passou a cobrá-lo para que realizasse o pagamento das dívidas, oportunidade em que o Denunciado, nos anos de 2020 e 2021, agrediu fisicamente a vítima, por, no mínimo, cinco vezes.

Em decorrência disso, a vítima passou a apresentar severos danos emocionais, tais como crises de ansiedade, dores no peito e crises de choro, precisando, inclusive, de atendimento psicológico e tratamento medicamentoso, conforme laudo de fl.37, o que comprova prejuízos na sua vida pessoal e laboral.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, art. 147-B e art. 171 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06.

Nesse cenário, o recorrente foi absolvido das imputações constantes na denúncia.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

Inicialmente, devo consignar que o artigo 271 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o manejo de recursos pelo assistente de acusação, quando o Ministério Público não o fizer, em se tratando de sentenças absolutórias.

Por oportuno:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal, como no caso dos autos.

2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43.227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015).

3. Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória (AgRg no HC n. 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

4. Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

5. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação no processo penal, a qual encontra respaldo, inclusive, na referida Súmula 210 da Suprema Corte.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.532.497/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Ultrapassada essa questão, não vejo razão para alterar a sentença absolutória.

As infrações penais imputadas ao réu, ora recorrido, estão previstas no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, artigo 147-B e artigo 171 (duas vezes) do Código Penal.

Após a análise detida de todas as provas produzidas em juízo, é possível verificar que o réu, ora recorrido, e a vítima, ora recorrente, tiveram um relacionamento amoroso entre outubro de 2018 a abril/maio de 2019.

O término da relação segundo a vítima foi em virtude de que o réu não queria ter filhos. Por sua vez, o réu afirma que terminou o relacionamento porque a vítima havia enviado um e-mail para a faculdade em que cursava, dizendo que ele estava tendo um caso com uma professora do estabelecimento de ensino.

Paralelamente a essa relação amorosa, ambos possuíam relações comerciais, fato que gerou os dois empréstimos feitos pela vítima (recorrente) em favor da empresa do réu, ora recorrido, o primeiro em janeiro de 2019, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o segundo no valor de R$ 21.352,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais), em setembro de 2021.

Apesar de a vítima, ora recorrente, não figurar como sócia da pessoa jurídica, em razão, segundo ela, de ser concursada, o que inviabilizaria a sua aposentadoria, ela teria vantagens decorrentes da empresa.

Assim como consignado pela vítima em depoimento prestado em juízo, o réu, ora recorrido, honrou com os seus compromissos relacionados ao primeiro empréstimo (janeiro de 2019) até janeiro de 2022. Já em relação ao segundo, não houve pagamento.

Não há nos autos qualquer prova que indique que a vítima tenha sido induzida em erro para a contratação de dois empréstimos bancários e assinatura de cheques em branco para o réu, pois todos estariam relacionados a relação comercial existente entre eles, além do fato de que o relacionamento amoroso já havia se findado.

Aliás, há prova nos autos de que mesmo após o réu, ora recorrido, ter saído da residência do casal, ainda continuou a dividir o valor do aluguel do apartamento, além de efetuar o pagamento de despesas relacionadas à vítima.

O que se tem, portanto, é a existência de valores em aberto que devem ser discutidos na esfera cível.

Tanto o réu, ora recorrido, e a vítima, ora recorrente, confirmaram, em juízo, que os valores já estão sendo discutidos perante a Vara Cível.

Por oportuno, colaciono o depoimento prestado pela vítima, em juízo e o interrogatório judicial do réu que comprovam a existência de tratativas comerciais mesmo findo o relacionamento:

Recorrente (vítima):

O empréstimo de janeiro de 2019, eu comecei a namorar com o Sandro (...) eu peguei esse empréstimo aí, né, com o Sandro, em janeiro de 2019, porque ali no início do namoro, ele se apresentou, né, bem amoroso, ele abria a porta do carro para mim, fechava a porta do carro e me mostrava uma total preocupação comigo, uma total proteção, a ponto de até me afastar da minha família e das minhas amigas e usando isso, dizendo que estava me protegendo, mas, na verdade, ele estava era preparando o caminho. Então, esse empréstimo de 10 mil reais em 2019, foi assim, de total confiança com ele e ele prometeu pagar, já que foi em janeiro, que ele ia dar início aos negócios dele e ele ia me pagar em abril de 2019. Depois, ele começou a falar que por causa do carnaval, as coisas foram fracas, que ele ia me pagar em julho de 2019 e depois, em dezembro de 2019. Então, daí pra frente, foi assim, ele já começou a enrolar e quanto a esse empréstimo de 2021, em outubro de 2021, de 21 mil e 350 reais, esse empréstimo já estava mais na força física, então, assim, já tinha ameaça, ele comprou uma arma com meu cartão de crédito, então, me ameaçava a me dar um golpe de Muay Thai, Sossega Leão, então, assim, já estava na situação difícil pra mim, em outubro de 2021. Mas esse primeiro empréstimo, qual era a razão, né? Pra que foi feito esse empréstimo? Porque a senhora foi ao banco com ele, a senhora aquiesceu o empréstimo. Dizia que era pra que esse empréstimo? Esse empréstimo, ele falou que ia dar início à fabricação de abrasivos, que ele colocou o nome de Máximos Abrasivos, então, ele pegou esse dinheiro aí já pra levantar, pra poder comprar os materiais e fazer os abrasivos pra começar a vender.
Mas a senhora foi coagida a fazer esse empréstimo? Porque a senhora disse que na segunda vez teve ameaça, né? Não, no primeiro ele veio, pega pra mim esse empréstimo de 10 mil, de janeiro de 2019, que me ajuda, que depois eu vou te ajudar pra você conquistar seu apartamento.
Só que ele me deu um prazo bem pequeno, se você me emprestar esse dinheiro em janeiro de 2019, eu vou te pagar em abril. Só que isso não ocorreu. Depois em julho de 2019, depois em dezembro, aí ele começou a enrolar. A senhora tinha alguma participação nessa empresa, ou ele prometeu alguma participação nesse negócio? Então. prometeu, ele até prometeu uma participação.
E ele veio com um papo de sociedade, mas eu expliquei pra ele, eu não posso ter sociedade, eu tenho dois cargos públicos, né, eu sou funcionária pública e efetiva do Estado e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Então, eu não posso ter sociedade, porque isso atrapalha a minha aposentadoria.
Mas ele me prometeu, assim, uma participação, quer me dar um valorzinho lá, simbólico. Mas, assim, ele fez isso quando ele veio com a ideia de empréstimo, e aí,
mesmo não podendo formalmente participar dessa sociedade, a senhora, então, entendeu que seria uma boa, um bom investimento? É, ali no início, eu, infelizmente, eu, sinceramente, doutora, eu confiei nele.
E ele me prometeu que ia me pagar em abril de 2019. Aí ele não pagou nada? foi dividida, a parcela foi dividida, né, o empréstimo de 10 mil teve parcelas pequenas, e ele pagou, sim, tá, as parcelas pequenas ele pagava. Tá, mas qual foi, então, o seu prejuízo em relação ao primeiro empréstimo?
Ao primeiro empréstimo, que ele começou a pagar as parcelas, né, só que ele só pagou até janeiro de 2022
, depois ele não pagou mais, porque foi em janeiro de 2022 que eu descobri o golpe que eu tinha levado, e daí eu tive uma conversa bem franca com ele, que foi a última vez, assim, que eu conversei com o Sandro mesmo, foi em janeiro de 2022, e a partir daí ele não pagou mais. Então, eu continuo com prejuízo nesse empréstimo (...) isso causou muitos problemas de saúde, gasto com psicólogo, psiquiatra, minha coluna tá doendo aqui, eu tô aqui, meu quadril tá doendo, psiquiatra, ortopedista, dermatologista e o meu estômago também, e desse tempo pra cá, de 2022 pra cá, eu tive que escolher, doutor, ou eu morria ou eu vivia endividada, então eu tive que pegar empréstimos pra poder pagar advogado, pra poder cuidar da minha saúde. Então, essa bolinha de neve foi crescendo (...)
Esse segundo empréstimo veio já com o atraso das parcelas do primeiro? Não, o segundo empréstimo foi em outubro de 2021, e esse segundo empréstimo, até então, ele estava pagando algumas coisas, só que em 2021, ele pegou esse empréstimo em outubro
, e em novembro eu fui surpreendida com a ligação da Michele Gobbi, que foi aí que eu descobri tudo, a Michele Gobbi me falou que, Lorena, você tá com muitas folhas voltando, e daí que foi me dar a dimensão da dívida, né? Começou a me dar a dimensão da dívida, dos seus cheques, todos aqui em Vargem Alta estão voltando, então, assim, você tem que começar a cobrar do Sandro, e daí é que a situação começou. Mas como que ele tinha essas folhas de cheque? Como que ele tinha?
Então, no início, em 2019, ele tinha as folhas de cheque, conquistando minha amizade, o que eu tinha por ele ali, tranquilamente, porém, no final de 2019... Você entregou pra ele então? Até então ele tinha a autorização da senhora pra usar essas folhas? Ali no início de 2019, sim, só que pro final de 2019, que eu já tava começando a ficar irritada que ele falava que ia acabar com o pagamento.
Quando ele fala que ia pagar o empréstimo de 2019 em abril, era pagar tudo, que ele não tava pagando, mas ele pagava as parcelas, e em julho também, que ele não pagou tudo, em dezembro, então no final aí de 2019, eu já comecei a ficar irritada, porque eu cobrava ele e ele não me pagava, ele aparecia já com o carro, ele tava fazendo andamento na vida dele, porém ele não me pagava,
mas em 2019 eu posso falar que ainda eu emprestava tranquilamente, acreditando ainda naquela promessa que ele ia acertar comigo
, não me empresta e tal, só que a partir de 2020 que eu comecei a cobrar ele mais, porque ele chegava lá em casa, comprou moto, comprou carro importado, então que eu comecei a cobrar em 2020 pra cá, aí sim já começaram as ameaças, as agressões. Essa aí é para esclarecer a respeito desse segundo empréstimo, a senhora ainda estava com ele, e aí a senhora autorizou ele novamente a pegar esse empréstimo? Não,
nós terminamos em setembro de 2019
, mas ele ainda foi e falou, mas você ainda vai ter que me dar um tempo que eu vou te pagar, você ainda precisa ficar me ajudando que eu vou te pagar, então a partir de 2019 eu fui nessa confiança ainda, nesse voto de confiança que ele ia me pagar, porém em 2020 já começaram as agressões e tudo, e em 2021 nós até íamos, quando a gente ia pegar a folha de cheque, porque eu já não queria pegar a folha de cheque, ele me obrigava a ir lá no Banestes, e eu sentava com a gerente, e a gerente falava, senta aqui, que era pra sentar do meu lado, ele não sentava, mas ele ficava atrás de mim andando pra lá e pra cá, ouvindo a minha conversa com a gerente do Banestes.
Então a senhora está me dizendo, isso precisa ficar muito esclarecido, que ele forçou a senhora a tomar o segundo empréstimo? Sim, com ameaças, ameaçando a não me pagar
, ameaçando com o Diego, que eu queria saber quem era esse tal de Diego, ele falou que era um, agiota. Que era um agiota que ia me matar, e com golpes. E quando que a senhora pôs fim a essa relação? Então a partir de 2021 mesmo, que quando teve esse entrave aí, de 2021, que eu mesmo forçada, peguei esse empréstimo pra ele ali, que foi até no celular, não foi na agência, foi no celular, em casa, em novembro, quando a Michelle me liga e me passa a dimensão do que estava acontecendo, e aí sim que a gente foi, em novembro de 2021, que a gente começou a ter esses entraves mesmo, e evitar contato, apesar de que o Sandro, já em 2021, já estava desligando o telefone, ele já tinha um outro número e eu não sabia, ele já estava evitando ter contato comigo, em 2021, que eu estava cobrando ele.
A iniciativa da separação foi da senhora? Foi minha, em 2019 foi minha, porque eu não estava gostando dessa situação, e eu falei pra ele que eu queria ser mãe, e ele não quer ser pai, ele já não queria ser pai, então eu falei, eu acho melhor a gente separar
, porque não está alinhado, aí ele, não, vamos separar, né, tudo bem e tal, vamos ser amigos, então terminou por causa disso, eu queria ser mãe, e ele não queria ser pai, mas por causa dele eu não consigo mais ter relacionamento com homem nenhum, e ele está travando esse meu sonho de ser mãe. Mas, Lorena, e aí, a separação foi uma separação amigável? Tem esse problema da dívida, que aí a senhora vai poder explicar, quanto que resta dessa dívida, se a senhora está pagando ainda esse empréstimo, mas a separação transcorreu de uma forma menos conflituosa? Não, sim, sim, foi menos conflituosa, e hoje eu percebo por que ele não queria criar conflito, para ele continuar tendo esse acesso aos meus cheques, à minha casa, então era isso, ele não queria criar conflito, porque ele queria ainda ter acesso aos meus cheques. Mas ele continuava a ter acesso? Ele continuava a frequentar a sua casa? Mesmo depois, sim, inclusive eu nem sabia que ele foi ter um novo relacionamento aí em julho de 2021, e mesmo assim eu não sabia, e ele frequentava a minha casa. Mas Lorena, Lorena, como assim? Ele entrava a certa hora saber na sua casa? Não, ele entrava já para pegar, com interesse, pegar folha de cheque, para... Mas sem o seu consentimento, Lorena? Não, ele tinha a chave da casa, ele só foi me entregar depois, em 2022. E a senhora sabia que ele tinha a chave da sua casa? Não, isso aí sim, eu sabia, só que eu pedia a chave para ele, ele não me entregava, eu pedia a chave e os cheques para ele, eu falei, me dê a chave, me dê os cheques, só que ele não me entregava, só que ele só ia lá em casa mais para pegar as folhas de cheque, interesse em dinheiro, ou cartão de crédito, que ele usava ainda, que ele comprou até uma arma. Então, a senhora, a senhora disse que não teve problema mais depois que se separou com ele, procede? É isso que eu entendi? Problemas em relação... De ameaça? Ah, depois de 2022? Depois que você separou? Não, depois que eu separei, eu tive em 2021. Ele ia lá em casa, ele falava do Diego, ele me ameaçava. Então, depois de separado, ele continuou te ameaçando? Sim, com o golpe de Muay Thai, ele me prendia contra a parede. E quando que parou isso? Parou, pois então, parou em... parou em 2021 mesmo, porque eu não sei, agora você me fez uma pergunta difícil, porque eu não sei se parou em 2020 ou em 2021, porque tinha outras ameaças aí em 2021, que ele me ameaçava, que não ia me pagar, e que eu ia ficar sem salário, que os cheques iam entrar, que iam tirar do meu salário. (...)
A senhora nunca teve interesse em participar e receber alguma questão de volta? Não, ele falava o seguinte, se você continuar me emprestando cheques e tal, eu vou resolver esse negócio da pedreira e vou pagar todas as suas dívidas, era isso, ele falava que ia pagar todas as minhas dívidas e como lá no início ele falou em 2018, que ia me ajudar com o apartamento, ele falou, vou te dar uma ajuda também pra você dar uma entrada no apartamento. Então se a senhora colaborasse com a questão do empréstimo, do cheque, tudo isso, a senhora também ia ter um benefício, era isso? Era isso (...) Em relação ao cheque, foram devolvidos esses cheques?
Então, é engraçado, né, o processo que o Sandro abriu contra mim, o próprio juiz mandou devolver os cheques. O juiz mandou devolver os cheques. E foram devolvidos? É, foram devolvidos, porém eu já falei pro Vitor Assad que faltam cheques ainda, tá faltando os cheques. (...) Mas esse cheque foi dado pela senhora, né? A senhora que autorizou essa entrega de cheque pra ele, na época. Em 2019, foi na confiança ali, mas a partir de 2020 pra cá, nós já começamos a ter, porque ele não aceita, o Sandro não aceita ser cobrado. (...)
Então, vocês tiveram um momento de questão amorosa e uma outra questão que vocês faziam negociação, né? De manter contato, de cheque, essas coisas. Ele falou assim, eu preciso de você pra poder arcar, então era aqui, eu falei, meu Deus, se eu não ajudar, eu não recebo. (...) então, é um acordo que vocês fizeram, vocês dois, e ele assinou falando toda essa questão de empréstimo, como que funcionaria.
Vocês chegaram a fazer isso? — Ele fazia aqui uns contratos que ele se dizia já advogado. Então, ele fez alguns contratos aqui fazendo combinados, né? Tal data eu vou te pagar, vou acertar. Então, tinha esses contratos, sim. Mas, assim, que não vale nada. (...)
Então, eu falava, Sandro, vem cá, vamos fazer o contrato, vamos deixar bonitinho, alinhado aqui, né? Tal data, os valores que serão pagos, se eu puder aniquilar esses empréstimos. E os cheques também (...)
Então, a senhora precisa continuar com a medida protetiva? Eu tenho medo. E toda vez que eu vejo ele, um homem parecido com ele, o meu braço direito fica dormente, o meu coração acelera, e minha cabeça aqui fica pulsando forte o lado direito.(...) eu trabalho 50 horas, mas eu só estou recebendo 25, que a metade do meu salário está ficando com Banestes e com Sicoob. (...) Se o Sandro não acertar isso comigo, eu não vou nem aposentar. Eu não consigo entrar no INSS, porque eu tô com dívida na Receita Federal. Eu tô com dívida na Receita Federal.

Recorrido (réu):

Não pratiquei (...) Seu Sandro, então, esses valores que estão mencionados na denúncia realmente existiram? Esse empréstimo de R$ 10 mil e depois o empréstimo de R$ 21.352 mil. Esses empréstimos existiram ou isso é mentira? Existiram sim, mas com intuito. Não foi pedido vários empréstimos. Existiu com intuito. (...) não foi dessa forma que foi combinado entre nós. Você só pode perceber que tem uma minuta que ela mesmo redige de próprio punho que ela coloca as minhas obrigações.
Ela dirigia as coisas da forma que ia fazer. Banco X tem que pôr isso, Banco Y tem que pagar isso, eu paguei plano de saúde, que ela dá o Unimed para ela.
(...) Quanto o senhor deve para a sua sócia?
Doutor, eu acredito que hoje, se tiver juros no tribunal, como deve ter, em torno de uns 70 mil reais. Tá, e o senhor vai pagar isso aí, quando e como? Doutor, já estou correndo atrás, só não paguei por causa de um motivo de força maior. Eu entrei, eu tinha 400 mil reais de mercadoria pronta, na minha empresa, eu tive um problema com um cidadão, do qual eu já entrei com a notícia criminis
(...).

No interrogatório judicial, o réu, ora recorrido, disse, ainda, que já pagou aproximadamente R$ 103.000,00.

Nesse cenário, assim como consignado pelo magistrado de origem, não verifico a autoria e materialidade delitivas do crime de estelionato.

Da mesma forma, apesar de a vítima, ora recorrente, ter afirmado a existência de supostas agressões praticadas em seu desfavor, toda vez que fazia as cobranças das dívidas, não há nos qualquer elemento de prova que comprove a prática da infração penal prevista no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41.

Não desconheço que a palavra da vítima tem especial relevância, geralmente porque as infrações penais dessa natureza são praticadas na clandestinidade, mas não há nenhum outro elemento que corrobore para as suas alegações.

Além disso, não há especificidade quanto à prática das vias de fato, limitando-se a vítima dizer que ocorriam quando ela fazia a cobrança das dívidas.

Outrossim, não há prova da materialidade e da autoria delitivas relacionada ao crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).

Isso porque, não há, nos autos, elementos suficientes no sentido de que o diagnóstico apresentado pela vítima, consistente na síndrome do pânico, esteja relacionado diretamente às supostas ameaças por ela relatadas.

Assim, não vislumbro nos autos provas suficientes para alterar a sentença absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.